Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717270-24.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO DA COSTA FREIRE AGRAVADO: S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF na Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 0713821-55.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E SERVIÇOS EIRELI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154550715 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel, localizado no SCLRN 704/705, Bloco “H”, loja 29 e subsolo, Brasília – DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, condicionada ao recolhimento da caução, pelo agravante locador, em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Em resposta aos embargos de declaração opostos pelo autor (ID 155864821 dos autos originários), pleiteando a manifestação do r. Juízo acerca da possibilidade de substituição da caução por parte do débito inadimplido pelo locatário, a d. Magistrada indeferiu o pedido de substituição da caução e facultou ao autor o depósito judicial no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar (ID 156000794). Em suas razões recursais (ID 46441446), o agravante sustenta que o depósito em dinheiro da caução, correspondente a 3 (três) meses de aluguéis, resultaria na necessidade de desembolso de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e que o débito de aluguéis em aberto, até a data de 05/05/2023, perfaz o total de R$ 31.260,43 (trinta e um mil duzentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Pondera que a exigência da caução em dinheiro seria desproporcional para garantir eventual prejuízo da parte devedora, aumentando ainda mais o prejuízo do locador, violando a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal de Justiça. Fundamenta o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo na possibilidade de revogação da liminar deferida, caso não seja realizado o depósito da caução. Com base nestes argumentos, o agravante postula a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção da ordem de despejo independentemente do depósito da caução. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de substituição da caução, pelo crédito de aluguéis inadimplidos. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos autos sob os IDs 46441152 e 46441153. Esta Relatoria, de acordo com a decisão prolatada em ID 46503906 deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a caução seja substituída por parte do crédito que o agravante tem a receber em razão dos aluguéis vencidos. O endereço indicado para intimação da parte agravada não foi encontrado, consoante depreende-se dos AR’s juntados em IDs 47614315, 48164666 e 48626771. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 06/07/2023 (ID 164338202 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de julho de 2023 às 14:20:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora